Tribunal: TJDFT
Processo: 0724153-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724153-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: STELLA REGINA DE LIMA E SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Fornecimento de Medicamento – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Dano Grave – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo nos moldes como requerido. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada vale dizer, concluo pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo prolator da decisão agravada atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada, apontando as peculiaridades do caso em exame, in verbis: “A parte autora pretende seja a ré compelida a autorizar a realização do exame diagnóstico oncológico denominado “PET-CT”, necessário à avaliação do atual estado da enfermidade de que é portadora (Neoplasia Maligna de Endométrio). Conforme o documento de ID 197637350, a operadora do plano de saúde da qual a autora é beneficiária, a ré GEAP Autogestão em Saúde, negou a cobertura do procedimento sob o seguinte fundamento: “A GEAP informa que o procedimento solicitado possui Diretrizes de Utilização – DUT conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualizada pela RN 465/2024 da ANS. No caos em questão, o diagnóstico/quadro clínico não preenche os critérios necessários para autorização da cobertura do procedimento solicitado”. Vê-se que o plano de saúde não refuta o fato de que o PET-CT oncológico está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, pautando a negativa na alegação de que o quadro clínico da requerente não é amparado pela Diretriz de Utilização que regula o fornecimento desse exame. Da análise da Diretriz de Utilização – DUT n° 58, a cobertura do exame em questão é obrigatória apenas nos casos de câncer pulmonar, linfoma, câncer colo-retal, nódulo pulmonar, câncer de mama metástico, câncer de cabeça e pescoço, melanoma e câncer de esôfago. A patologia que acomete a autora, neoplasia endometrial, não é abrangida pela DUT. Nesse panorama, o caso é de ampliação do rol da ANS, matéria que passou a ser disciplinada no art. 10, § 13, da Lei 9.656/98, incluído pela Lei 14.454/2022. Eis a redação do dispositivo legal, que estabelece os requisitos para a ampliação do rol da ANS.: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Segundo a Nota Técnica do NATJUS apresentada pela parte autora no ID 197637352, elaborada após a edição da Lei n° 14.454/2022, o exame PET-CT é indicado no caso de suspeita de recidiva de câncer de colo uterino, segundo consenso entre a Sociedade Brasileira de Cancerologia e a Sociedade Brasileira de Biologia, e há evidências científicas que demonstram a sensibilidade e a especificidade do exame para a detecção de recorrência da doença. Verifica-se, pois, ao menos em sede de cognição sumária, que o exame solicitado pela oncologista que assiste à autora tem a sua eficácia ratificada pelas ciências da saúde, sendo recomendado para fins de estadiamento e na hipótese de suspeita de recidiva de outras patologias oncológicas, além daquelas listadas na DUT n° 58. De mais a mais, o art. 12, inciso I, alínea “b”, da Lei n° 9.656/1998, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece como uma das exigências mínimas a serem observadas pelos planos de saúde a “cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente”. A requerente apresentou detalhado Relatório Médico subscrito por sua médica, em que ela justifica o pedido de realização do exame PET-CT afirmando que “a paciente necessita realizar exames complementares de imagem para avaliar o estadiamento oncológico no momento (e durante todo o seguimento oncológico) para afastar doença metástica, uma vez que se trata de doença recidivada, localmente avançada, agressiva, de alto grau (...). Considerando que a paciente não pode realizar exame com contraste iodado devido ao risco da função renal, e o contraste gadolínio não é eficaz para avaliar os pulmões, foi solicitado EXAME PET-CT (COM FDG) para o estadiamento oncológico” (ID 197637348). Afere-se que a médica assistente não apenas discorre sobre a imprescindibilidade do aludido exame, como também explicita as razões pelas quais outros procedimentos diagnósticos não são indicados para o caso da paciente autora. Registre-se que, em diferentes oportunidades, após a entrada em vigor da Lei n° 14.454/2022, este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já reconheceu o dever do plano de saúde de custear tratamento ou exame não expressamente previsto nas Diretrizes de Utilização anexas ao rol da ANS, quando demonstrada a adequação e a essencialidade do procedimento ao quadro de saúde do postulante: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO SUBJETIVO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. Havendo prescrição médica que demonstra a adequação e a eficácia do medicamento para o tratamento da grave doença que acomete o usuário do plano de saúde, não pode prevalecer recusa de cobertura da operadora calcada na falta de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. II. A circunstância de a prescrição médica não se amoldar às Diretrizes de Utilização - DUTs do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não se ergue como empecilho insuperável à cobertura de medicamento prescrito como essencial para o tratamento da grave doença que a acomete o usuário do plano de saúde. III. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura de fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doença grave. IV. Em atenção às particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 5.000,00. V. Apelação conhecida e desprovida (TJ-DF 07419175120218070001 1629761, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/10/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 28/10/2022) – grifou-se. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO "XOSPATA" (GILTERITINIBE). TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ROL DA ANS. AUSÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, do medicamento denominado "Xospata" (Hemifumarato De Gilteritinibe) destinado ao tratamento de Leucemia Mieloide Aguda com mutação FLT-3 ITD (carga alélica 0,55), cariótipo medular 46XX. 2. O ponto central da controvérsia diz respeito à não inclusão, no rol de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, bem como à alegada ausência de previsão contratual. 3. Na hipótese, o custeio do medicamento indicado é recomendável e adequado ao tratamento pretendido, pois a recorrida foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda com mutação FLT-3 ITD (carga alélica 0,55), cariótipo medular 46XX. 4. O laudo médico não aponta outro medicamento eficaz para o tratamento da paciente e que, apesar de a apelante apresentar que o único medicamento indicado na lista (DUT 64 do rol da ANS -Resolução Normativa no 465), ser o Mercaptopurina não restou comprovado por análise técnica (laudo médico, pareceres) quanto à eficácia do medicamento com relação àquele indicado pelo médico assistente à apelada. 4.1. Outrossim, em Nota Técnica n. 15/2022/GCITS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO realizada em 14 e 15 de junho de 2022 pela ANS (nota disponível em rede mundial de computadores: https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acessoainformacao/participacao-da-sociedade/consultas-publicas/cp96/nt_15_e_anexos.pdf) que tratou sobre o medicamento em questão (GILTERITINIBE), o parecer final restou favorável à incorporação do medicamento à DUT 64. 5. Quanto à excepcionalidade da taxatividade do rol da ANS, o acórdão proferido no EREsp 1886929-SP excepciona que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitido de modo pontual, desde que seja demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a indicação feita pelo médico ou odontólogo que acompanha o paciente. 6. No caso, restou comprovada a relevância do medicamento ao tratamento da enfermidade da apelada, pois a própria ANS possui parecer favorável à inclusão do medicamento da lista DUT 64 (processo de atualização n. 33910.009912/2022-57- ANS) e aponta sua relevância médica/clínica no tratamento que envolve a mutação do FLT3; que o laudo médico corrobora no mesmo sentido; que não há medicamento substituto na lista DUT 64 para tal especificidade. 7. A hipótese, portanto, configura hipótese excepcional (tese fixada pelo STJ item 2 e 4) que requer o custeio de tratamento não abarcado pelas diretrizes fornecidas pela ANS. 8. Lado outro, a negativa de custeio do tratamento indicado pelo médico que atendeu a recorrida contraria o primado da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) nutrida pela contratante ao pactuar a prestação de serviço de plano de saúde. 9. Portanto, a recusa da apelante em custear o tratamento determinado pelo profissional de saúde consiste em verdadeiro inadimplemento contratual. 10. Apelação conhecida e não provida (TJ-DF 07433144820218070001 1654886, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 25/01/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 10/02/2023) – grifou-se. Assim, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, uma vez que, ao que tudo indica, o exame se mostra necessário ao diagnóstico e à continuidade do tratamento da parte autora.” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que "a ausência da probabilidade do direito se faz evidente, pois conforme DUT 64, não existe cobertura contratual para o medicamento LENALIDOMIDA, vez que a doença não se encaixa nas diretrizes de tratamento, motivo pelo qual a cobertura foi negada ao Agravado". Sustenta, ainda, tratar-se de indicação OFF LABEL da medicação. Pois bem. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. Na hipótese, a parte agravada foi diagnosticada com Neoplasia Maligna de Endométrio. Em razão do diagnóstico, realizou uma cirurgia em 2012. Daquele momento em diante, a agravada passou a monitorar periodicamente sua condição de saúde. Em outubro de 2022, um exame de tomografia computadorizada de abdômen revelou a existência de lesão em região anexial. Em complemento, uma ressonância magnética realizada em dezembro de 2022, demonstrou a existência de lesão nodular pélvica com suspeita de acometimento neoplásico e sinais de compressão do ureter direito. Em razão do resultado dos exames e do histórico prévio da paciente, a médica responsável solicitou a realização de um exame de PET-CT de urgência. Segundo o Relatório Médico: “a paciente necessita realizar exames complementares de imagem para avaliar o estadiamento oncológico no momento (e durante todo o seguimento oncológico) para afastar doença metástica, uma vez que se trata de doença recidivada, localmente avançada, agressiva, de alto grau (...). Considerando que a paciente não pode realizar exame com contraste iodado devido ao risco da função renal, e o contraste gadolínio não é eficaz para avaliar os pulmões, foi solicitado EXAME PET-CT (COM FDG) para o estadiamento oncológico” (ID 197637348 da origem). Reputo ter a parte agravada logrado êxito em demonstrar, em juízo de cognição perfunctória, próprio das tutelas de urgência, o enquadramento da situação fática-jurídica ao disposto no art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, in verbis: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)”. Como muito bem salientado pelo Juízo de origem, o relatório demonstra a imprescindibilidade do exame e as razões pelas quais outros procedimentos congêneres não podem ser utilizados no caso concreto. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso interposto pelo plano de saúde, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Por fim, se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde da parte agravada, em razão do não fornecimento do medicamento, poderiam ser irreparáveis, não havendo, pois, urgência na apreciação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO ao efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator